Tribunal: TCU
Processo: 017.375/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5331/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.375/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Luisa Lisboa Fernandes (XXX.398.880-XX); Andressa Panazzolo Maciel (XXX.560.180-XX); Cassiano Moreira de Bitencourt (XXX.465.140-XX); Cesar Norberto Tosetto (XXX.397.060-XX); Isabel Cristina Oliveira da Cruz (XXX.652.040-XX); Jordana Berwanger Fernandes (XXX.555.200-XX); Leda Maria Pedroso da Silva Lukacheski (XXX.433.270-XX); Luciana de Almeida Silva (XXX.198.430-XX); Marcela dos Santos Costa da Conceicao (XXX.874.950-XX); Sandro Goncalves Cezar (XXX.866.600-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.